Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-19.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante, com fundamento na inconstitucionalidade da taxa referencial (TR) como fator de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. A 1a Turma Cível, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento (ID 5501045). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 5579473), oportunidade em que pleiteou a suspensão dos efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do RE 870.947. Esta Relatoria determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RE 870.947 (ID 6137206). A Secretaria da 1a Turma Cível certificou até o trânsito em julgado do RE 870.947, razão pela qual o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto dos embargos de declaração. O Distrito Federal manifestou concordância com a perda do objeto do recurso (ID 15748396). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator